Tribunal: TJDFT
Processo: 0744386-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744386-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ARIEL GARCIA DIAS RECORRIDOS: VITÓRIA GABRIELLA BENÍCIO DINIZ, CHARDEL CRISTIANO DAVID DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE QUALQUER OUTRO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A coisa recebida em virtude de contrato de compra e venda pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso à sua destinação, ou lhe diminuam o valor (art. 441 do Código Civil). 2. Para a configuração do vício redibitório, é imprescindível sua preexistência à entrega da posse. O ônus da prova quanto à anterioridade do vício é do adquirente. 2.1. Na hipótese, o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, consequentemente, deverá arcar com o pagamento das parcelas contratuais em atraso. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 441 do Código Civil, sustentando a existência de vício redibitório. Assevera a existência de provas inequívocas de que o sistema elétrico do imóvel estava em condições inadequadas, fato que causou o incêndio; b) artigo 445 do Código Civil, argumentando que, de fato, não ocorreu a decadência, no entanto, o órgão julgador deveria ter atribuído ao vício oculto a devida relevância para justificar as consequências legais previstas, como o abatimento proporcional do preço ou a resolução contratual; c) artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, alegando que deve ser adequadamente aplicada a Teoria da Imprevisão. Enfatiza que o incêndio, ocorrido pouco após a celebração do contrato, não poderia ter sido previsto pelo recorrente, e suas consequências financeiras devastadoras alteraram substancialmente a equação econômico-financeira do contrato. Acrescenta que a destruição do estabelecimento gerou um prejuízo de R$ 1.421.579,00, tornando excessivamente onerosa a continuidade do pagamento das parcelas restantes. Indica, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 441 e 445, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dos excertos transcritos do laudo pericial, se extrai que a causa do incêndio foi indeterminada, não se prestando a comprovar que os supostos defeitos do imóvel eram anteriores à sua aquisição. Tampouco ficou demonstrada a diligência do réu no ato da compra quanto a buscar informações e vistoriar o imóvel, revelando a falta de cautela do requerido, que deixou de averiguar as condições do bem antes da compra. É de se registrar que o estabelecimento funcionava desde o ano de 2021, sem notícia de intercorrências [...] Logo, verifica-se a inexistência de requisito essencial para a configuração do vício redibitório preexistente à entrega da posse do imóvel. Demais disso, inexiste prova de quitação pelo apelante, mas, ao contrário, o réu reconhece o inadimplemento. Conforme dispõe o art. 320 do Código Civil, a quitação faz prova do pagamento. Assim, a ausência de recibo de quitação, indica inexistência de fato extintivo do direito dos apelados, consoante estabelece o art. 373, II do CPC. Ressalte-se que, intimado a especificar provas, o demandado deixou o prazo escoar in albis, conforme certidão ao ID 60793522. Portanto, o requerido não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, CPC), não merecendo qualquer reparo a r. sentença apelada” (Id 61466572). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que tais dispositivos legais e tese não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Em relação ao pleiteado efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016